Tribunal: TJMT
Processo: 1042992-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042992-86.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Exclusão de associado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANUNCIACAO & ANUNCIACAO LTDA - EPP - CNPJ: 02.319.491/0001-63 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), VANDERLI ZUCHINI D ANUNCIACAO - CPF: 070.782.898-89 (APELADO), ELIEGE CRISTIANE WEIRICH - CPF: 622.017.941-20 (APELADO), MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D ANUNCIACAO - CPF: 429.211.981-34 (APELANTE), MAURI GUIMARAES DE JESUS - CPF: 424.303.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por
Mackson
Ronny de Oliveira D’Anunciação contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação. O embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão e busca a reforma substancial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, e não entre a decisão e fatores externos.

O acórdão embargado analisou as teses e os dispositivos legais aplicáveis, mas adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante, o que não configura contradição.

A questão sobre a regularização da representação processual foi decidida com base em jurisprudência anterior do tribunal, que considera o vício sanável, não impedindo o contraditório.

O embargante busca transferir seu ônus probatório à parte embargada, o que é inadequado. As provas requeridas são desnecessárias, pois não alterariam o desfecho do caso.

O julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória, não configura cerceamento de defesa, pois o juiz tem discricionariedade para indeferir provas desnecessárias, conforme o artigo 370 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, sendo inadequados para sanar inconformismo do embargante com o juízo de valor externado.

A jurisprudência do STJ e de outros tribunais superiores dispensa o juiz de responder a todas as alegações das partes se houver fundamento suficiente para a decisão, não sendo exigida referência expressa a dispositivos legais ou constitucionais alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna à decisão judicial.

A ausência de análise de argumentos ou dispositivos legais não configura, por si só, contradição, quando a decisão está devidamente fundamentada.

O juiz pode dispensar a produção de provas que considerar desnecessárias, sem que isso implique cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 357, 370, 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp no 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp no 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D ANUNCIA
ÇÃO
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

negou provimento a
o recurso de apelaçã
o

por el
e

interposto

(ID
244443657
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega a ocorrência de
contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
246117187
).

As
embargad
a
s

apresent
ar
am
contrarrazões
ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
248602668
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto,

a questão referente à irregularidade da representação processual, este Tribunal de Justiça já se manifestou, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1004668-19.2020.8.11.0000, no sentido de que se refere a vício sanável, e que em nada obstaculiza o regular exercício do contraditório pelos litigantes (ID 227467718 - Pág. 3/7 - fls. 508/512).

Com efeito, como cediço, a representação processual das partes pode ser regularizada em qualquer fase do processo, e, no caso, a irregularidade foi devidamente sanada pela parte
ora embargada
(ID 227467748 - Pág. 2 – fls. 581)

Destaca-se que o
ora embargante

está afastado da empresa por meio de liminar confirmada no Recurso de Agravo de Instrumento acima destacado, de modo que perfeitamente válida a procuração outorgada apenas por aquelas sócias que estão na administração da empresa
.

Ainda, restou consignado que
, visando
ao saneamento e organização do processo, o juízo de origem determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias:

“a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a
convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).”
(ID 227467701 – fls. 454/455).

Em atendimento ao comando judicial, o ora embargante manifestou nos autos alegando que, com a decisão liminar, que o afastou da empresa, inclusive, de ter acesso a qualquer documento dela, fica ele impedido de apresentar em juízo documentos que comprovam a situação invocada por ele em sede de contestação, razão pela qual pugnou fosse
“invertido o ônus da prova com determinação para que as Autoras apresentem em juízo os referidos documentos que certamente demonstraram que quem fala a verdade é o Requerido no sentido das sócias pretenderem se apropriar de toda empresa e seus bens em prejuízo do mesmo, clarificando desta forma toda controvérsia.” (sic)
(ID 227467707 – fls. 464/466).

Os documentos a que faz menção o ora embargante são:
“Relação de funcionários dos últimos três anos, principalmente das Sócias
Vanderli
,
Eliege
e dos funcionários Guilherme e Eliete, são hoje sócios da empresa concorrente
Analytical
Química de Tecnologia; Relatório Contábil de receitas e débitos da empresa; Relatório contábil de retirada de pró-labore dos sócios
Vanderli
,
Eliege
e
Mackson
; Relatório Contábil dos bens físicos (imóveis), estrutura material e móveis da empresa; relatório dos veículos da empresa que estão em nome da sócia
Eliege
; Balancete anual dos últimos três anos e trimestral do ano atual; Relatório contábil das filias.”

Ora, como se vê, o ora embargante pretende transferir à
parte
ora embarga
da o seu ônus probante, quando a ele cabe
apresentar provas de que as autoras estão administrando a empresa
Analytical
Química e Engenharia Ltda., supostamente corrente da empresa autora, do mesmo modo que Guilherme Anunciação e Eliete Weirich, ainda façam parte do quadro de funcionários da empresa autora.

Até porque, a prova produzida pela
parte
ora embarga
da

nos autos demonstra que não só
o ora embargante tinha ciência acerca da criação da empresa
Analytical

que ele diz ser concorrente da empresa autora, como também tinha voz ativa quanto às decisões a ela relacionadas. Ainda, que Guilherme
Zuchini
D’Anunciação e Eliete
Cristina Weirich não integram mais o quadro de funcionários da empresa autora (ID 227467698 - fls. 433/453).

Logo, tais documentos, por si só, afastam a alegada prática de qualquer ato de concorrência desleal por parte dos sócios remanescentes da empresa ora embarga
da
, de modo que
não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

Nesse contexto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024